Tribunal: TJSP
Processo: 2047028-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Decisão que rejeita os declaratórios opostos contra a sentença que julgou improcedentes embargos que o agravante opôs à execução ajuizada pela agravada – Alegação de inicial deferimento de justiça gratuita e revogação pela condenação a pagar custas e honorários advocatícios – A despeito de revogação na sentença de justiça gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Decisão que rejeita os declaratórios opostos contra a sentença que julgou improcedentes embargos que o agravante opôs à execução ajuizada pela agravada – Alegação de inicial deferimento de justiça gratuita e revogação pela condenação a pagar custas e honorários advocatícios – A despeito de revogação na sentença de justiça gratuita desafiar apelação (CPC, art. 101, "caput", fine), e o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresentar rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso, pois que o recurso cabível é apelação e não agravo de instrumento, por tratar-se de sentença (art. 485, § 7o, do NCPC), não se vislumbrando dúvida objetiva, do que não haveria ainda viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese ora telada, constitui erro grosseiro, não houve na sentença e nem na decisão dos declaratórios, revogação da justiça gratuita deferida inicialmente, pois o beneficiário responde pelas verbas de decaimento (NCPC, art. 98, § 2o), estando apenas suspensa a exigibilidade do pagamento (§ 3o), tanto que a decisão nos declaratórios confirma o deferimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047028-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JUVENIL DE PAULA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047028-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13728 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2047028-32.2020.8.26.0000
Agravante: Juvenil de Paula
Agravada: Aymoré CFI S/A
Comarca de São José dos Campos 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13728

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de titulo extrajudicial
Decisão que rejeita os declaratórios opostos contra a sentença
que julgou improcedentes embargos que o agravante opôs à
execução ajuizada pela agravada Alegação de inicial deferimento
de justiça gratuita e revogação pela condenação a pagar custas e
honorários advocatícios A despeito de revogação na sentença de
justiça gratuita desafiar apelação (CPC, art. 101, “caput”, fine), e o
artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresentar rol
taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as
hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente
recurso, pois que o recurso cabível é apelação e não agravo de
instrumento, por tratar-se de sentença (art. 485, § 7o, do NCPC),
não se vislumbrando dúvida objetiva, do que não haveria ainda
viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese
ora telada, constitui erro grosseiro, não houve na sentença e nem
na decisão dos declaratórios, revogação da justiça gratuita deferida
inicialmente, pois o beneficiário responde pelas verbas de
decaimento (NCPC, art. 98, § 2o), estando apenas suspensa a
exigibilidade do pagamento (§ 3o), tanto que a decisão nos
declaratórios confirma o deferimento Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a rejeição dos
declaratórios opostos contra a sentença que julgou improcedentes os embargos que o
agravante opôs à execução ajuizada pela agravada.
Sustenta o agravante que, a despeito de ser-lhe deferida a
gratuidade de justiça, a mesma veio a ser revogada sem que houvesse impugnação da parte
contrária, já que o condenou no pagamento das custas processuais. Pede-se, assim, o
deferimento da “gratuidade de forma definitiva, nos termos dos requerimentos formulados
pelo Agravante, na declaração de pobreza firmada e juntada nos autos (...) dos extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047028-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13728 - GC
3
bancários atuais que ora junta em anexo ao Agravo de Instrumento”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
Pede o agravante com o presente recurso a manutenção definitiva
da justiça gratuita que, segundo alega, foi revogada na sentença que julgou improcedentes
os embargos que opôs à execução ajuizada pela agravada, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os embargos
opostos. CONDENA-SE o autor nas custas e despesas processuais,
sem condenação em honorários, visto que se trata de ação
incidental ao processo de execução, em que a verba honorária já
foi fixada. Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo,
com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do
CPC. Certifique-se nos autos principais e prossiga-se na
execução”.
E os declaratórios foram rejeitados com a seguinte motivação:
“Vistos. Juvenil de Paula opôs embargos de declaração, alegando
omissões na sentença prolatada. Éorelatório. DECIDO. Conheço
dos embargos opostos e nego provimento. Com efeito, não se
configuraram, na hipótese dos autos, os decantados vícios da
omissão. Se preleciona que em embargos de declaração, “não se
pode pedir correção, alteração ou mudança de algo nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento. Apenas se faz
possível pedir o esclarecimento do que foi decidido ou de dúvida
existente. Eles (embargos) pressupõem que na declaração haja
uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é
por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição
nova” (RJTJESP92/328). Modernamente, é conhecida a expressão
de Pontes de Miranda: nos embargos de declaração“não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP87/324). O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclamou que “Delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa” (Resp2.604-AM, Revista do Superior Tribunal de
Justiça21/298). Por outro lado, o Pretório Excelso reiteradamente
traz a mesma orientação. Os embargos declaratórios só se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão, não cabendo para reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente
(RTJ120/773,
121/260,
123/1.049,
147/687
e
RT670/198). Por força da sistemática prevista na Lei 1.060/50, em
seu artigo7o, “A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide,
requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047028-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13728 - GC
4
prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos
essenciais à sua concessão.” Assim, ficam os embargos rejeitados,
porque não há omissão, obscuridade ou contradição no ato
jurisdicional ora atacado por estes. Nada obstante, defere-se, de
ofício, os benefícios da gratuidade, já requeridos anteriormente,
salientando-se que ficam eles estão condicionados à existência dos
requisitos previstos no artigo 2o, parágrafo único, da Lei
n.1.060/50, cujo desaparecimento enseja a respectiva revogação.
As cobrança das verbas as que foi condenado o embargante está
condicionada à comprovação de ter o embargante pedido a
condição de beneficiário da Justiça Gratuita. INT”.
Contra ato judicial de revogação de justiça gratuita na sentença
cabe apelação e não agravo de instrumento, consoante os precisos termos do NCPC, art.
101, “caput”, fine.
E o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil indica o rol
taxativo em que o agravo de instrumento é cabível; in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II -
mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de
documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente
referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Pelo que se vê da nova disposição do Código de Processo Civil não
se inclui a decisão agravada que julgou improcedentes os embargos que o agravante opôs à
execução ajuizada pela agravada, e na qual entende ter havido revogação da gratuidade de
justiça decorrente de sua condenação a pagar custas e honorários advocatícios.
Na hipótese o recurso cabível seria apelação e não agravo de
instrumento, por tratar-se de sentença (art. 485, § 7o, do NCPC, e 101, “caput”, fine), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047028-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13728 - GC
5
se vislumbrando dúvida objetiva.
De outra parte, não haveria viabilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese ora
telada, constitui erro grosseiro.
De qualquer modo, não houve na sentença e nem na decisão dos
declaratórios, revogação da justiça gratuita deferida inicialmente, pois o beneficiário responde
pelas verbas de decaimento (NCPC, art. 98, § 2o), estando apenas suspensa a exigibilidade do
pagamento (§ 3o), tanto que a decisão nos declaratórios confirma o deferimento.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)